Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA GENITORA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre veículo registrado em nome da genitora de criança com Transtorno do Espectro Autista, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito à isenção prevista na Lei Distrital no 6.466/2019.
2. Fatos relevantes. (i) ação de conhecimento ajuizada por criança com Transtorno do Espectro Autista, representada por sua genitora, visando à suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre veículo registrado em nome da representante legal, com fundamento na isenção prevista na Lei Distrital no 6.466/2019; (ii) a decisão revista indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a norma isencional exige a titularidade do veículo pela pessoa com deficiência, admitida, no caso de interdito, a aquisição pelo curador em nome do interdito; (iii) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a suspensão da exigibilidade de IPVA sobre veículo registrado em nome da genitora de criança com Transtorno do Espectro Autista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). E a tutela recursal demanda probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave (CPC, art. 995, parágrafo único)
5. A Lei Distrital no 6.466/2019 concede isenção de IPVA ao veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou Transtorno do Espectro Autista, observados os requisitos legais, inclusive a titularidade do veículo pela pessoa beneficiária.
6. A legislação distrital prevê exceção para o caso de interdito, hipótese em que o veículo pode ser adquirido pelo curador, em nome do interdito, mas não estende o benefício a veículo registrado em nome de genitor ou representante legal não contemplado expressamente pela norma.
7. A norma que concede isenção tributária deve ser interpretada literalmente, vedada a interpretação por analogia para alcançar situações não previstas em lei (CTN, art. 111, II).
8. A comprovação do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista não supre o requisito legal de titularidade do veículo, quando o CRLV-e demonstra que o automóvel está registrado em nome da genitora da parte requerente.
9. A alegação de que o veículo é utilizado para transporte do menor a terapias e atividades essenciais não autoriza o Poder Judiciário a ampliar hipótese legal de isenção tributária, pois a extensão do benefício fiscal a veículos de terceiros depende de lei.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput, 150, § 6o, 155, III, e 227; CTN, art. 111, II; CPC, arts. 300, 932, III, 995, parágrafo único, 1.019, I e II; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V, § 1o e § 5o, I, IV e V; Lei no 7.591/2024; Lei no 13.146/2015; Lei no 12.764/2012; CC, arts. 3o, 71 e 1.634; Lei no 11.419/2006, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036269, 0715860-37.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 07.09.2025; TJDFT, Acórdão 2022418, 0756528-56.2024.8.07.0016, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 01.08.2025; TJDFT, Acórdão 1982878, 0715366-75.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25.03.2025, DJe 09.04.2025.